Tribunal: STF
Processo: Rcl 50986
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Leopoldo propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos de n. 0020267-69.2016.5.04.0333, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda relativa a verbas trabalhistas decorrentes de vínculo de natureza jurídico-estatutária com a parte beneficiária.



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se que a decisão reclamada teria o condão de violar o decidido na ADI n. 3.395.



    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado. 



    Na hipótese, o órgão reclamado entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito originário, conforme trecho abaixo transcrito:



    […]



    Com efeito, a prova produzida nos autos demonstra que o recorrente foi contratado pelo réu, em 02.02.2009, para a função de "motorista de ambulância - SAMU", conforme contrato de trabalho juntado ao id. 94975c8, o qual prevê que a contratação se deu em razão de aprovação no Processo Seletivo 01 /2008, em conformidade com a Lei Municipal 6.686/2008. Prevê, ainda, referido contrato, que: "Em suas normas gerais o presente contrato se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou, as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho desta cidade, cujo Foro elege" (id. 94975c8, p. 2). 



    Também, consta da citada Lei Municipal 6.686/2008, que autoriza o Poder Executivo municipal a contratar, por processo seletivo, até a extinção do programa SAMU/SALVAR, profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAD, em seu art. 5º, que: "A contratação será regida pela Consolidação da Legislação do Trabalho - CLT, conforme o que dispõe a legislação vigente." (id. 992ba6a, p. 3). 



    Da mesma forma, o edital do Processo Seletivo Público 01/2008 dispõe expressamente que: 



    "O Prefeito Municipal de São Leopoldo, Ary José Vanazzi, no uso de suas atribuições e a vista do contido no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n° 11.350, e nas Leis Municipal n° 6.103/2006, Lei 6685/2008 e Lei 6686/2008, Decreto Municipal n.º 5.093 /2007, Decreto Municipal n.º 5.094/2007, Lei 5.784/2005, Decreto 4.415/2005, Decreto 5792/2008, Decreto 5762/2008 e suas alterações torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Público 01/2008 destinado ao provimento dos empregos públicos municipais adiante relacionados, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, cujo certame observará o disposto e normas contidas neste edital, sob a coordenação técnico-administrativa da Fundação Universidade -Empresa de Tecnologia e Ciências - FUNDATEC. É de competência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO os procedimentos admissionais competentes." (id. 31ba928, p. 2, sublinhei). 



    Diante do exposto, observa-se que não há qualquer indício nos autos quanto à contratação do recorrente ter sido realizada por meio de vínculo jurídico administrativo ou estatutário, tampouco de que se deu na modalidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, como previsto no art. 37, IX, da CF; ao contrário, todas as normas incidentes ao contrato de trabalho do recorrente preveem expressamente que o regime jurídico aplicável é o celetista, havendo, inclusive, previsão contratual expressa de que a competência para dirimir questões relacionadas ao contrato de trabalho é da Justiça do Trabalho. 



    [...]



    Do supracitado, foi fixada a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito por se tratar de servidor público municipal sujeito às normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Conforme a decisão reclamada, a previsão de contrato de trabalho regido pela CLT encontra amparo na Lei Municipal 6.686/2008, que autorizou o Poder Executivo municipal a contratar, por processo seletivo, profissionais para atuarem junto à Secretaria Municipal de Saúde. 



    Neste contexto, tratando-se de vínculo sob o regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese o paradigma elencado pelo Reclamante.



    Na ADI n. 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º de julho de 2020)



    O precedente indicado não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Inexistente, portanto, a aderência estrita em relação ao paradigma invocado.



     



    No mesmo sentido, em caso semelhante, confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395- -6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18 de dezembro de 2020)



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator